Tribunal: TJSP
Processo: 0002794-61.2014.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Sentença condenatória pelo artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.
Recurso defensivo buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Sentença que aplica pena de 02 anos de reclusão, mais multa, com trânsito em julgado para a Acusação - Decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a

Ementa:
Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Sentença condenatória pelo artigo 14, caput, da Lei 10.826/03.
Recurso defensivo buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Sentença que aplica pena de 02 anos de reclusão, mais multa, com trânsito em julgado para a Acusação - Decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, 110, § 1o, todos do Código Penal.
Recurso Defensivo provido para declarar a extinção da punibilidade do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002794-61.2014.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante EDSON
LEANDRO MANHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de declarar extinta a punibilidade do réu Edson
Leandro Manha, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fundamento no art. 107, inciso IV (primeira figura), 109, inciso V, e 110, §
1o, todos do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002794-61.2014.8.26.0597 -Voto no 12.104
2
Voto no 12.104
Apelação no 0002794-61.2014.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho 1a Vara Criminal
Apelante: Edson Leandro Manha (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Apelação criminal Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido - Sentença condenatória pelo artigo 14, caput, da
Lei 10.826/03.
Recurso
defensivo
buscando
o
reconhecimento
da
prescrição da pretensão punitiva.
Sentença que aplica pena de 02 anos de reclusão, mais
multa, com trânsito em julgado para a Acusação - Decurso
de lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da
denúncia e a publicação da r. sentença condenatória -
Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência
dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V,
110, § 1o, todos do Código Penal.
Recurso Defensivo provido para declarar a extinção da
punibilidade do réu.
Ao relatório da r. sentença de fls. 85/871, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Paulo César Gentile, que ora se adota, acrescento que Edson
Leandro Manha foi condenado como incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03,
a cumprir 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10
dias-multa, no mínimo legal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade
pelo prazo de um ano; e b) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo
em favor de entidade a ser especificada no MM. Juízo das execuções.
Concedido o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
1 Publicada em 21/11/2019 (fls. 88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002794-61.2014.8.26.0597 -Voto no 12.104
3
Inconformado,
apelou
o
réu,
buscando
o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 93/96).
Processado o recurso e oferecidas contrarrazões pelo
Ministério Público às fls. 99/100, os autos subiram a esta Corte.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo (fls. 106/108).
É o relatório.
Prima
facie,
imperativo
o
reconhecimento
da
prescrição da pretensão punitiva estatal, tornando-se desnecessária a análise
ampla do mérito do recurso.
A denúncia foi recebida em 27/06/2014 (fls. 34).
O réu foi citado pessoalmente em 03/02/2017 (fls. 38).
Não houve suspensão do processo, bem como do
curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo
Penal.
Encerrada a instrução, o acusado foi condenado como
incurso no artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em
regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, tendo-
lhe sido substituída a pena privativa de liberdade por penas alternativas.
Não houve recurso Ministerial, de modo que a pena do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002794-61.2014.8.26.0597 -Voto no 12.104
4
sentenciado não poderá ser exasperada.
O prazo prescricional, no caso, é de 04 anos, nos termos
do disposto nos artigos 109, inciso V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.
Assim, como entre a data do recebimento da denúncia
(27/06/2014 - fls. 34) e a publicação da r. sentença condenatória no sistema e-SAJ
(22/11/2019 - fls. 88) decorreu tal lapso prescricional, impõe-se o reconhecimento da
extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim de declarar extinta a punibilidade do réu Edson Leandro Manha, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107,
inciso IV (primeira figura), 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.
Ely Amioka
Relatora